Tribunal: TJES
Processo: 5014690-48.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
xtrai-se claramente que o objetivo da apelante é compelir o apelado a quitar os valores que entende devidos, o que, na linha do consignado na sentença, afigura-se vedado em sede de mandado de segurança,
sendo esta, inclusive, a inteligência da Súmula de nº 269 do ex. STF.

2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014690-48.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

E
xtrai-se claramente que o objetivo da apelante é compelir o apelado a quitar os valores que entende devidos, o que, na linha do consignado na sentença, afigura-se vedado em sede de mandado de segurança,
sendo esta, inclusive, a inteligência da Súmula de nº 269 do ex. STF.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014690-48.2022.8.08.0011

APTE: SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SHHC SAÚDE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
em face da sentença (id. 4642455) que indeferiu a petição inicial deste mandado de segurança, na forma do art. 10 da Lei nº 12.016/09, por considerar a via inadequada para instrumentalizar a pretensão de cobrança.

A propósito, assim fundamentou o julgador
a quo
:

[...] O mandado de segurança é remédio constitucional previsto no inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição Federal, destinado à proteção dos cidadãos em face de atos abusivos e ilegais do Poder Público.

No caso em voga, o ato ilegal apontado pela impetrante
se consubstancia na cessação do pagamento pelos serviços de
home care
prestados por ela à Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, desde julho de 2022
.

Em razão disso, a impetrante
pleiteia a concessão de segurança para que a autoridade coatora realize o pagamento dos valores devidos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
.

No entanto, a pretensão da autora não devia ter sido formulada pela via mandamental. É que o Supremo Tribunal Federal consolidou, na súmula nº 269, o entendimento de que “
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
”.

Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Dessa forma, consoante previsão do art. 10 da Lei nº 12.016/2009,
a inicial deve ser indeferida
, porquanto o mandado de segurança é
via inadequada para instrumentalizar a pretensão
, logo,
a impetrante é carecedora da ação
.

Por fim, pode-se apontar que a denegação da segurança,
sem a resolução do mérito
, não impede que o requerente, por ação própria, pleiteie -- se quiser -- o seu supostos direito, conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 12.016/2009.
[...]

Em suas razões (id. 4642457), a apelante defende, em síntese, que a pretensão exordial
“nunca foi a simples cobrança de valores atrasados”
, mas sim a declaração judicial do direito de receber o que lhe é devido como contraprestação pelos serviços prestados, com a consequente determinação de pagamento.

Pois bem. Conforme o art. 1º da Lei nº 12.016/09,
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Narra a apelante na petição exordial ter firmado com o apelado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, contrato para a prestação de serviço de saúde de
home care
, sendo que, a despeito de encerrada a sua vigência em 03/05/2022, continua em execução, todavia,
sem a devida contraprestação pecuniária.

Neste diapasão, a apelante formulou o seguinte pedido:

Seja, ao final, confirmada a decisão liminar, para conceder a segurança em definitivo, a fim de determinar ao
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
que realize o pagamento dos serviços médicos prestados desde julho até a presente data, em 48 horas.

Destarte, extrai-se claramente que o objetivo da apelante é compelir o apelado a quitar os valores que entende devidos, o que, na linha do consignado na sentença, afigura-se vedado em sede de mandado de segurança,
ex vi
da Súmula de nº 269 do ex. STF, assim redigida:

O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

De igual maneira, o pacífico entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PECÚLIO. VALORES PASSADOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O mandado de segurança não pode ser impetrado como substitutivo da ação de cobrança (Súmulas 267 e 269 do STF).2. Hipótese em que, muito embora o recorrente afirme que pretende apenas sanar a omissão da Administração, na prática, a correção dessa suposta ilegalidade se resume a pagar o pecúlio referente a período passado, pretensão incompatível com o writ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 57.448/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SÚMULA 269/STF. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
2. O aresto estadual está em sintonia com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, firme no sentido de que não pode o mandado de segurança ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, na esteira, aliás, do entendimento do Supremo Tribunal Federal cristalizado na Súmula 269.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.404.946/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 9/6/2015).

Logo, por serem despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da sentença objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ que segue abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Do exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Indevidos honorários recursais (não houve fixação de honorários em primeiro grau – mandado de segurança).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator